Tribunal: TJES
Processo: 0004905-41.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004905-41.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE FAVARATO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSUÉ FAVARATO DA SILVA

em face da sentença de fls. 184/188-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (03 vezes), fixando a pena em 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (fls. 193/200), a Defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 202/209 pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à valoração neutra da circunstância judicial “motivos”.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3391135), opinando pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSUÉ FAVARATO DA SILVA

em face da sentença de fls. 184/188-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena em 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (fls. 193/200), a Defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 202/209 pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à valoração neutra da circunstância judicial “motivos”.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3391135), opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 05 de março de 2019, no bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, por meio de áudios e vídeos enviados via
Whatsapp,
ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira.

Narra ainda que o denunciado enviou para o telefone da filha da vítima, vídeo municiando um revólver e afirmando que a vítima “iria conversar com ele sim”, e que “aquele revólver não era dele, mas ele tinha um para a declarante”.

O acusado, na esfera policial, confessou ter enviado áudios à filha da vítima e que a arma presente no vídeo pertence à empresa de vigilância que trabalha (fls. 15/15-v).

A vítima descreve com detalhes as diversas ameaças proferidas por Josué e afirma que “no começo do relacionamento as agressões verbais eram menos intensas, e foram se intensificando com o tempo, ate que ele passou a fazer ameaças de morte” (fls. 11/12).

Ressalta-se que em detrimento de tais ameaças, a vítima requereu medidas protetivas de urgência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra Josué (fl. 12).

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratar de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (
STJ
: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e
TJES
: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

O apelante, em audiência de instrução e julgamento, afirma que não tinha a intenção de ameaçar a vítima, mas que o fez por estar de “cabeça quente” (fl. 150). Contudo, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, o argumento de que as ameaças foram proferidas no "calor das emoções", sem a intenção de causar mal injusto e grave, não é capaz de justificar a absolvição do acusado. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - CONDUTA TÍPICA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Comprovada a materialidade delitiva e a respectiva autoria, a condenação pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico é medida que se impõe.
Os argumentos de que não queria intimidar a vítima e de que as palavras foram ditas no "calor das emoções" não são suficientes para ensejar a absolvição quando o conjunto probatório demonstra que a vítima se sentiu amedrontada
, a ponto de solicitar a companhia de sua genitora. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui especial relevância, posto que normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Precedentes jurisprudenciais. (TJES, Classe: Apelação, 011130167171, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/09/2015, Data da Publicação no Diário: 11/09/2015) (Grifo nosso).

Consoante muito bem fundamentado pelo d. Magistrado
a quo
, a confissão judicial do acusado, aliada ao depoimento extrajudicial da vítima, constituem elementos aptos a demonstrar a conduta praticada pelo acusado.

Assim, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, praticado pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

Dito isso, no que se refere à dosimetria da pena, o apelante argumenta, em apertada síntese, que o Juízo “
a quo”

valorou negativamente circunstâncias judiciais de forma indevida, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao realizar a dosimetria da pena, o MM.º Magistrado consignou o seguinte:

Curvando-me a análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que
a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social,
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo
. Destaca-se que
os motivos do crime
, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogerio Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129),
são próprios do tipo penal
.
As circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in 'Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança 'p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ HC 25200 7/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2110612016);
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional
;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos, necessários à individualização.

Observa-se que ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos), o Magistrado valeu-se de fundamentação inidônea, eis que
utilizou e
lementos do próprio tipo penal,
o que é vedado pela jurisprudência:
STJ, EDcl no AREsp 1771179/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021
. Assim, entendo que as circunstân
cias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime devem ser neutralizadas.

Em relação às consequências do crime, tendo em vista que Vanderleia não compareceu em juízo, não há nos autos elementos capazes de comprovar o abalo emocional sofrido pela vítima, sendo necessário, também, neutralizar a circunstância judicial relativa às consequências do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo ser possível a manutenção de sua valoração de forma negativa.

Explico.

Consoante demonstrado nos autos, o apelante, ao chegar na casa em que residia com sua ex-companheira, estava visivelmente alterado, agressivo, mandando recado à vítima por sua vizinha. Além disso, arrombou a porta da residência, causando prejuízos financeiros ao dono do imóvel, sendo necessário, assim, valorar em desfavor do réu as circunstâncias do crime.

Dessa forma, neutralizadas três circunstâncias judiciais, mas mantida uma circunstância como desfavorável (circunstâncias do crime), reputo suficiente e proporcional a pena-base aplicada na r. sentença em um mês e quinze dias de detenção.

Aliás, tal patamar está dentro do esperado, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial.

Quanto a isso, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual “o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis” (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP, realizada pelo Juízo
a quo.

Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código Penal, mantenho a fração de 1/5 aplicada pelo juiz
a quo
para majorar a pena do acusado em nove dias pela prática de três infrações em continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em
um mês e 24 dias de detenção
(STJ: AgRg no HC n. 649.371/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, ressalto que este deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGOS 157,§2º, INCISOS I E II E ARTIGO 157, §3º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIMENTO CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - ISENÇÃO DE CUSTAS INVIABILIDADE MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Inviável o acatamento da tese absolutória quando as provas contidas no caderno processual demonstram de modo suficiente a autoria delitiva por parte do réu, não havendo que se falar na absolvição ou desclassificação do crime. 2 -
A isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
3 Encontrando-se devidamente motivada a decisão que negou o direito ao réu de recorrer em liberdade, evidenciando-se a presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, bem como em razão da sentença condenatória e pena aplicada, além do fato de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, resta inviável o pleito de recorrer em liberdade. 4 - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180163149, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a pena aplicada ao réu na sentença combatida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINAL
.
ART. 147
DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

PENA-
BASE
MANTIDA. ADEQUADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RETIDÃO.
CUSTAS.
ISENÇÃO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, praticado pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos. 2. Neutralizadas três circunstâncias judiciais, mas mantida uma como desfavorável, resta suficiente e proporcional a pena-base aplicada apenas quinze dias acima do mínimo legal. 3. A orientação do STJ é no sentido de que
“o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis” (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021). 4. Adequada a
compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP, realizada pelo Juízo

a quo.
5.
Na terceira fase, escorreita a adoção da fração de 1/5 aplicada pelo juiz
a quo
para majorar a pena do acusado em nove dias pela prática de três infrações em continuidade delitiva

(STJ: AgRg no HC n. 649.371/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). 5.
Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, este deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.